Tribunal: TJMT
Processo: 1016260-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016260-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDNA CRISTINA ASSUNCAO - CPF: 617.176.731-04 (APELANTE), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), EDNA CRISTINA ASSUNCAO - CPF: 617.176.731-04 (APELADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORA ACCIPIENDI
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento, reconhecendo como quitadas as parcelas regularmente depositadas pela autora, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a consignação em pagamento diante da recusa do credor em fornecer os meios necessários para o adimplemento da obrigação;
(ii) saber se tal recusa configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

Restou comprovado nos autos que a autora buscou, por diversos meios, obter os boletos de pagamento após regularização da mora, tendo sido frustradas suas tentativas pela omissão da instituição financeira, que se recusou injustificadamente a fornecer os meios adequados para o adimplemento.

4.

Tal conduta caracteriza mora accipiendi, nos termos do art. 335, I, do CC/2002, autorizando a propositura da ação de consignação em pagamento.

5.

A conduta da instituição financeira, embora reprovável, não ultrapassou os limites do mero aborrecimento, não restando demonstrado abalo à honra ou dignidade da autora, tampouco negativação indevida, motivo pelo qual não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A recusa injustificada do credor em fornecer os meios necessários para o pagamento configura mora accipiendi, legitimando a consignação em pagamento.

2. A ausência de negativação indevida ou outra consequência gravosa afasta a configuração de dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço bancário.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016260-92.2024.8.11.0041

APELANTES: EDNA CRISTINA ASSUNÇÃO e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara.

Cuida-se de ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por EDNA CRISTINA DE ASSUNÇÃO MOLINA PARADA em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual a autora sustenta ter efetuado o pagamento das parcelas em atraso de consórcio automotivo após acordo celebrado em demanda de busca e apreensão, mas, não obstante a regularização da mora, afirma ter sido impedida de obter os boletos das parcelas vincendas, o que a levou a depositar os valores em juízo.

Sobreveio sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da consignação em pagamento e considerando quitadas as parcelas depositadas nos autos, afastando, contudo, o pedido de reparação moral.

Inconformado, o BANCO BRADESCO interpõe o recurso de apelação
sustentando a improcedência da consignação, por entender que a suposta recusa no recebimento do pagamento decorreu de inadimplemento pretérito da autora, e que não há falha na prestação do serviço.

Por sua vez, EDNA CRISTINA interpõe recurso adesivo,
sustentando que a recusa do banco foi abusiva e gerou-lhe constrangimentos e transtornos suficientes à caracterização do dano moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença neste ponto.

O preparo foi recolhido – Id. 335809396.

Contrarrazões apresentadas – Id. 335371377.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia gira em torno de duas questões principais: (i) a legitimidade da consignação em pagamento e (ii) a ocorrência ou não de dano moral indenizável.

No tocante ao primeiro ponto, é incontroverso nos autos que, após acordo firmado entre as partes em anterior ação de busca e apreensão, a autora buscou, por diferentes canais, obter os boletos necessários para o adimplemento das parcelas vincendas.

A negativa do banco em fornecer os meios de pagamento, mesmo após a regularização da mora, revela conduta típica da mora accipiendi, autorizando a propositura da ação consignatória nos moldes do art. 335, I, do Código Civil.

A alegação da instituição financeira de que a suspensão da emissão de boletos é prática padrão diante da inadimplência anterior não se sustenta à luz do conjunto probatório, especialmente diante das provas documentais de tentativas reiteradas de obtenção dos boletos, inclusive mediante atuação da patrona da parte autora, bem como das negativas infundadas por parte do escritório de cobrança.

Ainda que a demandante pudesse utilizar canais alternativos, a obrigação de fornecimento de meios idôneos de pagamento é do credor, sendo inadmissível transferir ao consumidor o ônus de contornar deficiências operacionais da própria instituição financeira.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO - SITUAÇÃO COMPROVADA PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe Ação de Consignação em Pagamento quando o credor recusa-se injustificadamente a receber o valor devido. Demonstrada pelo autor a negativa imotivada, é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado
." (N.U 0000960-58.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer como legítima a consignação e declarar como quitadas as parcelas depositadas.

No que concerne à pretensão indenizatória deduzida pela autora, não há nos autos elementos que evidenciem ter a negativa na emissão dos boletos ultrapassado o âmbito do dissabor cotidiano.

Com efeito, a situação, embora incômoda e fruto de evidente falha do banco, não logrou demonstrar abalo à honra, imagem ou esfera psíquica da autora com intensidade suficiente à caracterização do dano moral.

O eventual receio da autora quanto à possibilidade de nova ação de busca e apreensão ou a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por mais legítimo que possa parecer sob o ponto de vista subjetivo, não encontra lastro fático e jurídico suficiente para justificar a indenização, não passando do campo da mera expectativa.

Ressalte-se que não há notícia nos autos de efetiva negativação ou de outra consequência fática mais gravosa a partir do episódio narrado.

Nesse cenário, impõe-se a manutenção da sentença também neste ponto, não havendo que se falar em
error in judicando
como alega a parte autora.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se integralmente a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de R$ 1.000,00 (um mil), para o novo importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026